Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL INDEVIDOS.
1. A princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro. Nada obstante, na esteira da Súmula 609 do STJ e de reiterados precedentes julgados, essa regra não se aplica quando reconhecida a má-fé do segurado. Assim, comprovada a omissão voluntária da informação acerca de moléstia preexistente no momento da contratação de seguro, com potencial de influenciar negativamente na aceitação do risco pela seguradora, não é devida a indenização securitária, em homenagem à boa-fé regente das relações negociais, nem a compensação por suposto dano moral, porque a mera recusa de pagamento da indenização do seguro, por si só, não configura dano extrapatrimonial.
2. Apelação conhecida e não provida.